Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Benefícios na execução. Supressão de instância. Saídas temporárias. Regime fechado. Impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saídas temporárias. Nas razões recursais, a defesa alegou outras matérias não apreciadas na decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de saídas temporárias ao apenado; (ii) estabelecer se os demais pedidos formulados pela defesa podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise pelo Juízo da execução.
III. Razões de decidir
3. O benefício da saída temporária é cabível apenas aos sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme previsão expressa do art. 122 da Lei de Execução Penal, sendo incabível para os que se encontram em regime fechado.
4. Os pedidos relativos à reabilitação de falta grave, concessão de indulto, progressão de regime, correção da data-base para contagem de benefícios, análise de perda de dias remidos e de contagem de prazo para livramento condicional não foram apreciados pelo Juízo da Execução, de modo que sua análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Tribunal não pode apreciar pedido não analisado na origem, sob pena de supressão de instância. 2. A saída temporária é benefício exclusivo do regime semiaberto, sendo inviável sua concessão a apenado em regime fechado.”.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122.